Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO PENAL EM CURSO. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos de Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar possíveis crimes de ameaça e lesão corporal contra adolescente praticados por seu namorado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução n° 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de crime contra a adolescente por pessoa de sua convivência familiar atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, na forma do art. 2° da Resolução n° 1/2024 do TJDFT. 3.1. A violência de gênero invocada pelo Juízo singular não prejudica o âmbito de sua competência porque esta circunstância já foi considerada na Resolução instituidora.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante.